Tribunal: TJDFT
Processo: 0762322-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. APOSENTADORIA RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao restabelecimento de inclusão da Gratificação em Políticas Sociais – GPS e ao pagamento de valores retroativos e parcelas que se vencerem no curso do processo. Em suas razões recursais, afirma que está aposentada desde 07 de fevereiro de 2011 e sempre recebeu o pagamento da GASS, posteriormente denominada GPS. Afirma que esta gratificação lhe foi retirada em abril de 2019. Cita a Súmula 35 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45498174) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 4549177).
3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula 35, fixando a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da lei distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS-inativo e/ou GPS-inativo.”
4. No caso, a autora se aposentou no dia 07/02/2011 e desde então recebia a gratificação denominada GASS em seus proventos, até a retirada do pagamento no mês de abril de 2019 por decisão administrativa que alterou tão somente a interpretação da Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, posteriormente alterada pela Lei no 5.184/2013, que renomeara a gratificação para GPS e estabelecera requisitos para seu recebimento.
5. Em que pese a alteração legislativa e a nova interpretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (Parecer n. 0532/2017), que passou a entender que a gratificação tem caráter propter laborem, a autora já havia se aposentado. Dessa maneira, a GPS foi incorporada ao seu patrimônio, não podendo ser suprimida, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.
6. Em relação ao montante devido, acolhem-se os valores históricos apresentados pela parte autora (ID 45498148) para o cálculo da condenação, pois condizentes com aqueles que ela recebia até a suspensão do seu pagamento, em abril de 2019.
7. Sobre o mandado de segurança descrito nas contrarrazões apresentadas pelo réu, tal decisão não induz litispendência, tampouco vincula o mérito da decisão nas ações individuais. (Acórdão 1639046, 07400727020208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito da requerente à continuação da percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento do valor de R$ 49.176,49 (quarenta e nove mil cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente ao período de 04/2019 a 10/2022, além das parcelas que vencerem no curso da ação, até a efetiva implementação nos contracheques da parte autora, a serem corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data de cada parcela suspensa, mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção se dará pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.